Tribunal: TJDFT
Processo: 0756302-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756302-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GIRLENE LOPES DE SOUSA 84844108115 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão de ID 260091304, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária no 0712277-22.2025.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor de GIRLENE LOPES DE SOUSA, ora agravada. Na r. decisão recorrida (ID 260091304), o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada impôs restrições não previstas no Decreto-Lei no 911/1969, ao determinar que o bem apreendido não poderia ser removido para outra unidade da federação durante o prazo de purga da mora, bem como ao condicionar a continuidade do feito à conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção. Aduz que a imposição de manutenção do veículo na comarca viola o regime jurídico da alienação fiduciária, porquanto, uma vez efetivada a apreensão, o credor fiduciário passa a exercer os poderes inerentes ao domínio resolúvel, podendo usar, gozar e dispor do bem, inclusive promovendo sua remoção para outra unidade da federação, inexistindo vedação legal nesse sentido. Argumenta, ainda, que a permanência do veículo em pátios locais acarreta custos elevados e risco de deterioração, em prejuízo da própria garantia, contrariando os princípios da eficiência e da celeridade processual. Invoca precedentes em abono de sua tese. No que se refere à determinação de conversão da ação em execução, afirma que tal providência constitui faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, não podendo ser imposta judicialmente como condição para prosseguimento do feito, sob pena de violação ao devido processo legal e de criação de ônus processual indevido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu conhecimento e provimento, para afastar as condições impostas na decisão agravada, permitindo a remoção do veículo da comarca e excluindo a obrigatoriedade de conversão da ação em execução. Preparo devidamente recolhido (ID 79780843). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão de ID 260091304, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária no 0712277-22.2025.8.07.0014, ajuizada em desfavor de GIRLENE LOPES DE SOUSA, ora agravada. Na decisão recorrida, o Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando, contudo: (i) que o bem não fosse removido para outra unidade da federação durante o prazo legal para purgação da mora; e (ii) que, frustradas as diligências de apreensão, fosse o autor intimado a converter a demanda em ação de execução. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastar tais condicionantes, a fim de autorizar a remoção do veículo para fora do Distrito Federal e excluir a obrigatoriedade de conversão da ação. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Pois bem. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário após cinco (5) dias de execução da liminar de busca e apreensão. O art. 3o, § 2o, do mesmo decreto determina que o devedor dispõe do prazo de cinco (5) dias para pagar a integralidade da dívida pendente após a apreensão, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus da propriedade fiduciária. O seguinte entendimento vinculante foi firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 722 do Superior Tribunal de Justiça: Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. À luz desse arcabouço normativo e jurisprudencial, a determinação judicial que veda a remoção do veículo para outra unidade da federação durante o prazo de purgação da mora ostenta natureza eminentemente acautelatória, porquanto visa assegurar a efetividade do direito conferido ao devedor fiduciário, não implicando qualquer prejuízo ilegítimo ao credor. Com efeito, o credor fiduciário não readquire a disponibilidade plena do bem antes da consolidação da propriedade, razão pela qual este deve permanecer acessível para eventual restituição, caso exercida a faculdade legal de quitação integral do débito. Confira-se o julgado recente desta Egrégia 2a Turma Cível acerca da temática: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REMOÇÃO. VEDAÇÃO. TÉRMINO. PRAZO. PURGAÇÃO. MORA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. BAIXA. CONDICIONAMENTO. CITAÇÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado, determinou que a retirada da restrição do veículo constante do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) ocorrerá somente após a citação do agravado e vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem (i) em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora e (ii) em analisar a possibilidade de baixa da restrição judicial do veículo apreendido por meio do Sistema de Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), independentemente da citação do devedor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário somente após oportunizar-se a quitação do débito e a restituição do bem ao devedor fiduciário no prazo de cinco (5) dias contados da execução da liminar. 4. A determinação judicial de manutenção do veículo no Distrito Federal até o fim do prazo legal para purgação da mora possui natureza acautelatória e assegura a efetividade do exercício da faculdade outorgada ao devedor pelo art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 5. O juiz deve inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao decretar a busca e apreensão de veículo, bem como retirar essa restrição após a sua apreensão, caso tenha acesso à base de dados referida. Acrescenta que o juiz deve determinar que o Departamento de Trânsito (Detran) competente realize a diligência, na hipótese de ausência de acesso. 6. Inexiste qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo. A imposição de restrições ou condições para a alienação do veículo após a consolidação da propriedade é impossível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido parcialmente. Teses de julgamento: “1. O credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem antes da consolidação dominial. O bem, portanto, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade legal de quitação integral do débito. 2. Inexiste previsão legal de exigência de citação prévia do devedor fiduciário para que o prazo de purgação da mora inicie-se e a propriedade consolide-se no patrimônio do credor. Isso ocorre com a mera apreensão do bem e o escoamento do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969”. _______________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o e 3o, §§ 1o, 2o, 3o, 9o e 10. Jurisprudência relevante citada: Tema no 722/STJ; TJDFT, AI 0737077-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 8.3.2023; TJDFT, AI 0735517-58.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 12.8.2021; Súmula no 29/TJDFT; TJDFT, AI 0716173-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 0710905-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 15.8.2024. (Acórdão 2008010, 0709659-49.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.- grifo nosso.) Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LIMINAR. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. IMPEDIMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme preleciona o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, somente se consolida ao patrimônio do credor fiduciário, após o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar. Assim sendo, é correta a restrição temporária à locomoção do bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora, uma vez que o bem ainda não fora consolidado ao patrimônio do credor. 2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, a limitação temporária de deslocamento do veículo para outra unidade da federação tem como objetivo garantir ao devedor que efetue a purga da mora, o qual poderá pagar integralmente a dívida e ter a restituição do bem livre de ônus, sem qualquer dificuldade. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1714765, 0740044-82.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.- grifo nosso.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM AO LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DENTRO DO PERÍODO DA MORA. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme prevê o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar. 2. É legítima a restrição à remoção de veículo, apreendido judicialmente, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, dos limites territoriais do Distrito Federal, quando imposta apenas pelo prazo da purgação da mora, estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1674990, 0737077-64.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 21/03/2023.- grifo nosso.) Assim, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, devendo a decisão ser mantida, ao menos nesta fase inicial. A segunda insurgência recursal refere-se à determinação de que, frustradas as diligências de busca e apreensão, o autor seja intimado a converter a demanda em ação de execução. Sobre o tema, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, não localizado o bem objeto da alienação fiduciária e inexistente opção pela conversão da ação, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção da demanda. Vejamos: Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do veículo e a não conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução provocam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo e não opta pela conversão da ação em execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2°, 4°; CPC, 485, III, IV, § 1°. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706656-55.2022.8.07.0012, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 6.3.2024; TJDFT, ApCiv 0733959-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.3.2024; TJDFT, ApCiv 0701964- 86.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2024; TJDFT, ApCiv 0740674-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.9.2021. (Acórdão 2073902, 0701251-45.2025.8.07.0008, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.- grifo nosso.) A orientação jurisprudencial, portanto, legitima a determinação judicial de oportunizar a conversão da ação, como medida de racionalização processual e observância à primazia do julgamento de mérito. Diante de tais elementos, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do perigo de dano, porquanto ambos os requisitos devem coexistir para a concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator